Tribunal: TJDFT
Processo: 0008127-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA NO IMÓVEL. NULIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SEGUNDA ETAPA. REINCIDÊNCIA.

1. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa.

2. O depoimento, em juízo, dos policiais, corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

3. O fato de tratar-se do grande quantidade de entorpecente cocaína e crack permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, todavia, “a natureza e a quantidade da droga” têm que ser tratadas como circunstância única, não se admitindo, para efeito, de exasperação da pena-base, a separação desses vetores, sob pena de incremento em duplicidade.

4. Conforme estabelece o art. 243 da Constituição Federal, deve ser confiscado "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins"

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.